Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708179-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GEOVANE GOMES NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento oposto por BANCO ITAUCARD S/A. contra decisão interlocutória (autos de origem no 0717184-71.2019.8.07.0007), proferida pelo douto juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, consistente em indeferir o pedido de busca e apreensão desde que o feito não se encontre instruído com foto ou outra prova idônea demonstrativa de que o bem, de fato, encontra-se no endereço indicado. O agravante, em suas razões recursais, afirma que as exigências postas na decisão recorrida, no sentido de que a parte agravante demonstre previamente a localização do veículo, não têm amparo legal. Diz ainda que estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, quais sejam: o fumus boni iuris, demonstrado pela documentação carreada aos autos e o periculum in mora, consistente no risco de esvaziamento da garantia fiduciária. Alfim, pede a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, tendo em vista os requisitos autorizadores da medida, com a consequente expedição de mandado de busca e apreensão. Preparo recursal regular (Id. 15499495). Decido. Vê-se do relato que a insurgência do recorrente cinge-se contra o capítulo da decisão do Juízo de origem que condicionou o deferimento do aditamento do mandado de busca e apreensão, mediante prova de que o veículo que se pretende apreender, encontra-se no endereço indicado. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. De fato, a exigência no sentido de que o autor da ação de busca e apreensão traga prova demonstrando que o bem se encontra no endereço indicado na inicial, não faz parte do rol legal para a concessão da medida. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1219421, 07204387320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Com base no que consta nos autos, com a devida venia ao entendimento do juízo de primeira instância, entendo que a decisão recorrida deva ser reformada. É que, nem a legislação especial, nem o Código de Processo Civil vigente exigem a comprovação, com a utilização de fotografias ou outros meios idôneos, de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo credor para que só assim seja expedido o mandado de busca e apreensão. Com amparo nesses argumentos, mesmo sem a oitiva prévia da parte adversa, concedo a antecipação da tutela recursal, mantendo a liminar anteriormente deferida para a busca e apreensão do bem indicado na exordial, razão pela qual defiro a expedição do mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo agravante. Diante dessas considerações, DEFIRO o pedido liminar vindicado. Intime-se a agravada para os fins previstos em lei. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Brasília, 13 de abril de 2020 13:40:49. Desembargador Gilberto Pereira Relator